Tribunal: TJES
Processo: 5013811-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013811-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO LOPES DE SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5013811-36.2021.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 1º JESP CRIMINAL E DA FAZ. PÚBLICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: LUCIANO LOPES DE SOUZA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo inexigível (CPC, art. 1007, § 1º). Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA DE RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PRÓSTATA. LAUDOS QUE COMPROVAM SUA NECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A r. Sentença proferida na origem
condenou
os entes federados Requeridos na correspondente obrigação específica de fazer, objeto do pedido. 2. Como fundamento de reforma, o Município de Vitória alegou, em apertada síntese que, segundo as particularidades do presente caso concreto, não tem o dever de cumprimento da obrigação específica que ora lhe foi imposta, eis que deve ser direcionada ao Estado. 3. Em seu pedido inicial, a parte Autora objetiva ser submetida ao
procedimento médico
indicado por seu médico assistente, qual seja a Ressecção Transuretral da próstata. O aludido procedimento objetiva sanar sua hiperplasia prostática. 4. Na presente lide, entendeu-se pela satisfatória comprovação de urgente necessidade do paciente na postulação objeto da ação, tendo em vista os laudos que aparelham à inicial, bem como a solicitação de risco cirúrgico para o procedimento discutido (ID 2224179). 5. Em que pese as alegações da Municipalidade, o direito à saúde a todo cidadão tem assento constitucional federal (CF, art. 196), estadual (CEES, art. 159), sendo regulamentado por norma infraconstitucional (Lei n.º 8.080/90): «
CF, art. 196
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação». «
Lei n.º 8.080/90, art. 2º
. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício». Por força desses preceitos, constitui dever do ente federado garantir, por meio de ações e iniciativas, o acesso ao tratamento médico exigido do paciente carente ou insuficiente de recursos, na concessão de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, prótese, órtese etc. 6. A obrigação é solidária de todos os entes federados, conforme jurisprudência vinculativa do STF, quando da edição da Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 793. Como devidamente comprovada a elegibilidade do paciente para a obtenção da medida judicial, caracterizada, assim, a obrigação constitucional abstrata dos entes federados Requeridos. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Nos moldes do Enunciado FONAJE da Fazenda Pública n.º 06, condenação do ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$
500,00
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.